Tribunal: TCU
Processo: 027.652/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas da recorrente regulares com ressalva, dando-se lhe quitação em razão de crime praticado por terceiros alheios ao quadro de pessoal - diferença de numerário, a menor, no caixa retaguarda (CRE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra o Acórdão 2114/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas as contas do Sr. Sérgio Moura regulares com ressalva, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o inteiro teor do acórdão recorrido; 9.2 dar ciência da presente deliberação à recorrente e ao responsável, informando-os que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.